Tribunal: TJES
Processo: 5009589-29.2023.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009589-29.2023.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO ANDRE COMERIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

SUSPENSÃO

CAUTELAR

DA CNH.

HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL.

ART. 294 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO

BRASILEIRO.
INDÍCIOS DE CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA.
GRAVIDADE

CONCRETA

DOS FATOS. HISTÓRICO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM EXCESSO

DE VELOCIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RECURSO

CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
O

art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro permite que o juiz, como medida cautelar, suspenda ou proíba a obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, quando houver necessidade de
garantir a ordem pública, compreendida, no caso, como a segurança no trânsito.

2.
H
avendo indícios de que o denunciado consumiu bebida alcoólica antes do acidente que vitimou fatalmente Viviane Liberato,
aliado à
gravidade concreta
dos fatos
e
ao histórico de multas
de
trânsito, a maior parte decorrente de excesso de velocidade,
considera-se cabível, necessária e adequada a suspensão da CNH.

3
. Recurso
conhecido e
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5009589-29.2023.8.08.0000

RECORRENTES: PAULO ANDR
É
COM
É
RIO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Paulo André Com
é
r
io em face da
r.
decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal (
fl. 318 –
ID 5790272
)
, que,
entre outras medidas, determinou a
suspen
são cautelar da habilitação do
recorrente
para direção de veículo automotor, enquanto durar
o processo.

Em suas razões (fls. 368/376 – ID 5790276), a defesa se insurge quanto a
ausência de fundamentação idônea d
a decisão recorrida
,
que não atende ao comando previsto no art. 294 da Lei nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro)
,
tampouco às regras contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 564, V, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
(
fls. 379/386 –
ID 5790279)
, o nobre Órgão de Execução do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em primeiro grau
pugna pelo
desprovimento
do recurso e, consequentemente, pela manutenção da suspensão da CNH do acusado.

Em seguida, o
Parecer da Procuradoria
de Justiça opinando pelo des
prov
er do
recurso
(ID 6446573).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a inicial acusatória que no dia 15/
08/
2020,
por volta das 18h00m, na Rodovia ES 432, o

recorrente
conduzia seu veículo
Toyota Hilux, placa PPR-5100
, com capacidade psicomotora alterada
pel
a influência de álcool, agindo com dolo eventual, assumindo o risco de produzir
um grave
acidente e tendo a consciência plena deste resultado, invadiu a contramão de direção e colidiu com uma motocicleta
Honda CG 150, placa QRB-7168
, guiada p
or
Viviane Liberato, que vinha em sentido contrário, cujas lesões foram
a
causa
suficiente
de sua morte,
evadindo-se
do
local
sem prestar socorro à vítima.

Extrai-se dos autos que o acusado estava com a sua Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 01 (um) ano,
além de constar um
vasto histórico de multas no veículo, sendo que,
a
maior parte
p
or transitar
com
excesso de velocidade.

Consta ainda
que
o
denunciado possui
extensa ficha criminal, respondendo a diversos crimes,
dentre os quais o de
porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo em local habitado, ameaça, associação criminosa contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.

Pois bem.

Em prima,
a defesa sustenta
a ausência de fundamentação da decisão que determinou a suspensão de sua CNH,
que ora reproduzo de forma parcial:

“
(...
) A conduta narrada é típica; não vislumbro prima facie causa de extinção da punibilidade, tampouco justificativa (exclui o crime) ou dirimente. As partes são legítimas, outrossim,
presentes os requisitos do
art
. 41 do
CPP
. Verifico presente a
j
usta causa, haja vista que e imputação encontr
a
a
rrimo
num mínimo arcabouço de informações contidas na investigação administrativa.
O
s fatos
estão
narrados de forma
clara,
restando pres
e
rvada a amp
l
a defesa. Na
esteira
do posicionam
e
nto do superior Tribunal de Justi
ça,
é o que basta para se
f
azer um juízo positivo quando do recebimento da peça acusatóri
a
. É de se ter em men
t
e, ainda, que o Denunciado se de
f
ende dos
f
atos na
rrados
na inicial e não da capitulação con
ferida
pelo Minist
é
rio P
ú
blico. N
e
sse contexto, RECEBO a den
ún
cia e:

(...)

Vejo necessário, neste momento, até pela gravidade do delito, A SUSPENSÃO DA
HABILITAÇÃO
do acusado, para direção de veículo automotor, pelo prazo que durar o processo, DEVENDO o acusado, entregar sua CNH em CARTÓRIO, no prazo de quarenta e oito horas.
(...)”

O recorrente
se desdobra
para demonstrar a ausência de provas do consumo de
bebida alcoólica precedente ao momento do delito. Todavia, entendo
não
ser es
t
e o cerne da questão, tampouco a motivação do magistrado de piso para a decisão em comento.

Em que pese reconhecida a inexistência de acervo probatório suficiente
à
condena
ção do acusado,
nos moldes do art. 302, §3º, do CTB, entendo
que permanece a

gravidade
concreta
do delito
,
sobretudo
em razão da
morte

superveniente
da vítima.

Além disso,
o

art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro permite que o juiz, como medida cautelar, suspenda ou proíba a obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, quando houver necessidade de
garantir a ordem pública
, compreendida, no caso, como a
segurança no trânsito
.

Portanto, a decisão encontra-se em perfeita
harmonia
com a
jurisprudência des
te
Tribunal de Justiça,
como se vê:

“
(...) É
facultado ao juiz, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, a possibilidade de decretar, como medida cautelar e mediante decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção ao réu, com vistas à garantia da ordem pública (art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro).” (TJES; RESE 0017098-92.2021.8.08.0024; Rel. Des. RODRIGO FERREIRA MIRANDA; Julg. 26/01/
20
23)

Nesse contexto, havendo indícios de que o denunciado consumiu bebida alcoólica antes do acidente que vitimou fatalmente Viviane Liberato,
aliado à
gravidade concreta
dos fatos
e
ao histórico de multas no trânsito, a maior parte decorrente de excesso de velocidade,
considera-se cabível, necessária e adequada a suspensão da CNH.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________